Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-55.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009596-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL PJE - 1009596-55.2018.8.11.0041 - CLASSE CNJ - 198

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE(S):

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §4°, DO CPC/15 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Não configurada a prescrição, uma vez que o STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a
data da ciência da revogação do contrato
(AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019) e se, na hipótese, consta a prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias, portanto, não há falar em prescrição do direito do autor.

O artigo 1.013, §4°, do CPC/15, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição ou a decadência, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, consoante os critérios previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1009596-55.2018.8.11.0041
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição alegada pelo requerido e julgou extinta com resolução de mérito a demanda.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O apelante
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que
prestou serviços advocatícios para o apelado por longos anos, no entanto, em 22/03/2013 recebeu correspondência da instituição informando da rescisão unilateral do contrato, contudo, o recorrente deveria manter-se ativo na condução dos processos por mais 30 (trinta) dias ou até que outro procurador fosse destinado à causa.

Aduz que a ação de arbitramento de honorários foi ajuizada dentro do prazo, uma vez que recebeu a notificação em 22/03/2013 e como houve a prorrogação de 30 (trinta) dias, o contrato de prestação de serviços vigorou até 22/04/2013, portanto, tendo ajuizado a presente muito antes do prazo final, ou seja, em 11/04/2018, não há falar em ocorrência de prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a r. sentença monocrática e afastar a prescrição para apreciar o mérito da ação de arbitramento de honorários a fim de que seja julgada totalmente procedente para fixar a verba honorária.

Contrarrazões (ID 156584754), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cediço que o art. 206, §5º, inc. II, do CC prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse sentido, o artigo 25 da Lei nº 8.906/94 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de honorários advocatícios,
verbis:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

In casu,
como bem ressaltou o magistrado singular,
apesar de a instituição financeira ter notificado o autor da rescisão contratual em 08/03/2013, e a ciência ter se dado em
22/03/2013
, tal prazo foi prorrogado, de forma expressa, com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, isto é, até
22/04/2013
, conforme se observa da notificação extrajudicial de ID
156582341
.

Aliás, o STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019) e, na hipótese, consta a mencionada prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR MAIS DE CINCO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DO 1º APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1009619-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Portanto, considerando
que a ação foi ajuizada em
11/04/2018
, não há falar em prescrição da pretensão do autor.

Assim, nos termos determinados pelo artigo 1.013, §4°, do CPC/15, verifica-se que o processo está em condições de imediato julgamento, de forma que se passa à análise do mérito.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – INCIDÊNCIA AFASTADA - TEORIA DA CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO DA LIDE NESTA INSTÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Nas Ações declaratórias de nulidade de contrato de empréstimo consignado aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como a dívida alegada (art. 373, II, do CPC). É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

Não evidenciada a má-fé, a restituição deve ocorrer na forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC
)” (N.U 1000591-37.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

No mérito, o apelante defende a procedência da ação, alegando que foi
contratado pelo requerido/apelado em 20/10/2003, para prestar serviços de advocacia, de natureza contenciosa, bem como atuar no ajuizamento e acompanhamento de processos, cuja remuneração seria pela sucumbência.

Esclareceu o autor que por vários anos prestou serviços na forma contratada, sempre pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor do requerido, inclusive em diversas Comarcas do Estado de Mato Grosso, mas em março de 2013, o requerido notificou extrajudicialmente o autor da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contar do recebimento da notificação.

Alegou que no mesmo documento, o banco requerido ainda condicionou ao autor que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão noticiada.

Narrou que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral, concomitantemente com a revogação dos mandatos outorgados ao autor, retirando de forma brutal toda expectativa e condições de recebimento do total da verba sucumbencial a quem tem direito pela condução dos feitos, especialmente os autos de nº 124/2008 (código 161287), que tramita pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, processo de Ação de Busca e Apreensão, que o requerido move em desfavor de WANDERLEY ALVES FERREIRA, distribuído em 15/06/2004, com valor ajuizado na quantia de R$ 79.060,40, tendo como débito atualizado até 22/04/2013 o montante de R$ 259.869,09.

Por conta da revogação imotivada do mandato, ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios e ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Sobre o tema, já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isso porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, destaca-se que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impede o recebimento dessa remuneração e garante ao profissional

o direito

de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas do causídico e de sua família.

Por consequência, com base no artigo 1.013 do CPC/15, passo à análise dos honorários advocatícios.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivos (ID’s 156582332 a 156582339), atuando na Ação de Execução nº 124/2008 código 161287, perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital/MT), em face de WANDERLEY ALVES FERREIRA, em que buscava o crédito de R$ 325.305,19; quando do ajuizamento da ação em 22/11/1999 (ID 833110460), sendo que o valor da causa foi de R$ 79.062,40 e o débito atualizado até 22/04/2013, importava em R$ 259.869,09, e conforme pesquisa realizada no site deste e. Tribunal de Justiça (
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
.) verifica-se que desde 2015 o processo encontra-se arquivado.

Verifica-se que o advogado recorrente elaborou a petição inicial, bem como procedeu a juntada dos documentos necessários para a devida instrução processual, diligenciando para andamento do feito em diversas ocasiões.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou, ainda que parcialmente, os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 08/03/2013 (ID 156582341), não há dúvida de que faz
jus
aos honorários advocatícios,
restando apenas verificar o correto arbitramento.

É cediço que para arbitramento dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, a ação foi distribuída em 08/06/2004, quando a parte autora começou a atuar nos autos, sendo que a revogação do mandato deu-se em 2013, com a rescisão unilateral do contato de prestação de serviço advocatícios.

Assim, não prosperam as alegações do banco requerido de que a parte autora somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelado aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, o advogado destituído tem o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, o autor acompanhou o processo durante 7 (sete) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, consoante se verifica dos autos (ID’s 156582344).

Logo, diante do trabalho realizado, do valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, mesmo porque,
a demanda encontra-se no arquivo
desde 2015
, sem notícia de que o crédito tenha sido recebido
.

Em relação aos juros de mora, estes devem incidir desde a citação, por se tratar de relação contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da parte autora
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
a fim de fixar os honorários advocatícios em

R$ 10.000,00 (dez mil reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência e majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023